Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-15.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL DE CANDIDATO. DIVULGAÇÃO

Num. 44219334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato
Grubel Campos contra sentença da 206ª
Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou
procedente representação proposta pela
Coligação “O QUE É BOM SEMPRE
VOLTA”
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania) por propaganda negativa
e desinformação. A representação teve
como
fundamento
a
veiculação,
pelo
recorrente,
de
vídeo
em
grupos
de
WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos
Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se a divulgação de informações
sobre a condenação penal do candidato
configura desinformação; (ii) estabelecer se
a natureza dos grupos de WhatsApp em
que o vídeo foi compartilhado afeta a
caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta
a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas
sobre condenação penal de candidato não
configura desinformação, ainda que o
processo não tenha transitado em julgado.
O princípio da presunção de inocência
impede apenas o uso de termos ofensivos
que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a
condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial
interposto no STJ. A atribuição de efeito
suspensivo deve ser demonstrada pela
parte que alega, ônus que não foi cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os
grupos de WhatsApp em que o vídeo foi

Num. 44219334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
compartilhado eram abertos ao público
geral. Na ausência de tal prova, presume-se
que se tratam de grupos fechados, o que
reduz a potencialidade de o conteúdo afetar
substancial

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600285-15.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
15.2024.6.16.0206, que julgou procedente a pretensão deduzida pela Representante Coligação O
Que é Bom Sempre Volta para condenar o Representado Renato Grubel Campos ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária pelo Índice INPC da
data do ilícito e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença, o que
faço nos termos do art. 9-H da Res. TSE 23.610/2029 c/c art. 57-DA da Lei 9.504/97. Outrossim,
confirmou a liminar concedida para que o Representado se abstenha de veicular/compartilhar ou
divulgar, por qualquer meio, os conteúdos impugnados na presente ação, ou ainda conteúdos com
o mesmo teor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Manteve, em definitivo, o
termos da decisão liminar acerca do indeferimento do requerimento de intimação dos candidatos
Simone Martini e Ricardo Gordo por não integrarem o polo passivo da presente demanda, não
havendo informações nos autos de que eles compartilharam, ou tiveram prévio conhecimento, do
conteúdo impugnado. Acolheu as manifestações de ordem técnica exaradas pelo whatsapp LLC no
ID 123965470 e declaro prejudicada a determinação de remoção do conteúdo impugnado, sob pena
de multa, prevista na decisão ID 123843418. (Representação Eleitoral por Propaganda Negativa e
Desinformação com pedido liminar, ajuizada por Coligação "O Que é Bom Sempre Volta" integrada
pelos partidos/federação Partido Socialista Brasileiro, Partido Liberal e Federação PSDB/Cidadania,
com fulcro no artigo 96 da Lei n. 9.504/97 (Lei Geral das Eleições) e no artigo 323 do Código
Eleitoral, em face de Renato Grubel Campos. Alega-se que, o Representado disseminou um vídeo
contendo propaganda negativa, manipulada, fraudulenta e desinformativa em grupos abertos de
WhatsApp "Plantão Sarandi" e "Todos por Sarandi", afirmando que o candidato De Paula foi
condenado por abuso sexual contra crianças. Juntou o vídeo. Além do vídeo, o Representado
enviou na sequência dois arquivos em PDF intitulados "Denúncia-Estupro", e "Acórdão
Condenando". Aduz que esse vídeo, somado aos documentos encaminhados na sequência, tenta
criar uma falsa ideia no eleitorado de que o candidato da Coligação Representante é um abusador,
estuprador de crianças e condenado de forma definitiva, com a intenção de incutir estados mentais
negativos no eleitorado em desfavor de De Paula para retirar-lhe votos. Alega que De Paula jamais
praticou crime de estupro, tendo sido denunciado por importunação sexual e não contra criança;
não há trânsito em julgado; os autos se encontram em fase de recurso perante o Superior Tribunal
de Justiça, o qual foi admitido e recebido mediante a concessão liminar de efeito suspensivo ao
Acórdão condenatório e tramitam sob absoluto segredo de justiça. Informa que o vídeo
compartilhado pelo Representado já se encontra em estado de disseminação incontrolável(...).)
RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
RENATO GRUBEL CAMPOS (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
O QUE É BOM SEMPRE VOLTA[PSB / PL / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI - PR
(RECORRIDO)
EDVALDO CARLOS LIMA VALERIO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219334
26/11/2024
17:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44219334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.563

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-15.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RENATO GRUBEL CAMPOS
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO:
O
QUE
É
BOM
SEMPRE
VOLTA[PSB
/
PL
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI - PR
ADVOGADO: EDVALDO CARLOS LIMA VALERIO - OAB/PR46242
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL DE CANDIDATO. DIVULGAÇÃO

Num. 44219334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato
Grubel Campos contra sentença da 206ª
Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou
procedente representação proposta pela
Coligação “O QUE É BOM SEMPRE
VOLTA”
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania) por propaganda negativa
e desinformação. A representação teve
como fundamento a veiculação, pelo recorrente, de vídeo em grupos de
WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos
Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se a divulgação de informações
sobre a condenação penal do candidato
configura desinformação; (ii) estabelecer se
a natureza dos grupos de WhatsApp em
que o vídeo foi compartilhado afeta a
caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta
a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas
sobre condenação penal de candidato não
configura desinformação, ainda que o
processo não tenha transitado em julgado.
O princípio da presunção de inocência
impede apenas o uso de termos ofensivos
que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a
condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial
interposto no STJ. A atribuição de efeito
suspensivo deve ser demonstrada pela
parte que alega, ônus que não foi cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os
grupos de WhatsApp em que o vídeo foi

Num. 44219334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
compartilhado eram abertos ao público
geral. Na ausência de tal prova, presume-se
que se tratam de grupos fechados, o que
reduz a potencialidade de o conteúdo afetar
substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em
fatos verídicos, ainda que duros, não
extrapola os limites da propaganda eleitoral,
desde que não contenha informações falsas
ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de informações verídicas
sobre condenação penal de candidato, sem
termos
ofensivos
ou
inverídicos,
não
configura propaganda negativa ilícita.
2. A presunção de inocência impede
apenas a utilização de linguagem que
extrapole a crítica política e atribua ao
candidato culpa definitiva.
3. A caracterização de desinformação exige
a
comprovação
de
que
o
conteúdo
divulgado é falso ou descontextualizado.
4. A condição de grupo aberto em redes
sociais demanda prova específica, não
sendo possível presumir-se tal natureza na
ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C; Código
Eleitoral, art. 243, IX.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060137342/DF,
Rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo Marques, publ. 04/10/2023; TSE,
Ref-Rp nº 060141676/DF, Rel. Min. Paulo
de
Tarso
Vieira
Sanseverino,
publ.
20/10/2022.

Num. 44219334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado.

Curitiba, 25/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por RENATO GRUBEL CAMPOS em face da sentença proferida
pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral por Propaganda Negativa e Desinformação com pedido liminar proposta pela Coligação
“O QUE É BOM SEMPRE VOLTA” integrada pelos partidos/federação Partido Socialista Brasileiro
e Federação PSDB/CIDADANIA.
Na origem foi proposta a Representação Eleitoral por Propaganda Negativa e Desinformação com
pedido liminar pela Coligação O QUE É BOM VOLTA” face RENATO GRUBEL CAMPOS, por
veicular vídeo em grupos abertos de WhatsApp no município de Sarandi/PR, com propaganda
negativa, manipulada e desinformativa em desfavor a CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR,
candidato ao cargo de prefeito no município de Sarandi/PR pela representante, no pleito de 2024.
Na decisão de id. 44054898, a MMª Juíza a quo deferiu o pedido liminar pela tutela de urgência
por entender que a narrativa constante na propaganda eleitoral se encontra descontextualizada e
não representa a completa realidade dos fatos, omite informações importantes e induz o
eleitorado a ter uma falsa percepção do ilícito penal imputado ao candidato, gerando clara
desinformação a respeito de sua reputação.
Sobreveio a r. sentença, id. 44054916, em que o Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR
julgou procedente a representação, entendendo narrativa constante na propaganda eleitoral se
encontra descontextualizada e não representa a completa realidade dos fatos, omite informações
importantes e induz o eleitorado a ter uma falsa percepção do ilícito penal imputado ao candidato,
gerando clara desinformação a respeito de sua reputação, restando incontroverso ser o
representado RENATO GRUBEL CAMPOS o autor do compartilhamento do material impugnado
e, muito embora não existam provas de que fosse o criador do conteúdo combatido, sua conduta

Num. 44219334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
em compartilhar em dois grupos abertos do Whatsapp referido conteúdo, difundindo
desinformação e fatos notoriamente inverídicos e descontextualizados, viola o disposto no art. 9º-
C da Resolução TSE nº TSE 23.610/2019.
Irresignado, o representado apresentou o Recurso Eleitoral, id. 44054923 que, em síntese, aduz
que: 1) o conteúdo do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 veda a difusão de fato
inverídico ou descontextualizado e não quanto ao conteúdo que não é inverídico; 2) não há
desinformação, pois, o próprio Juízo a quo e o recorrido admitem que o candidato foi condenado
pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal nos autos 0004411-41.2021.8.16.0190, em
trâmite no Tribunal de Justiça do Paraná; 3) o vídeo está de acordo com a legislação eleitoral,
pois, como visto, expunha-se na propaganda compartida a condenação sofrida por De Paula,
situação que é fato público e notório, com ampla divulgação nos portais de notícias regionais,
como no portal Pinga Fogo e no Diário de Maringá; 4) a notícia sobre a condenação repercutiu na
sociedade sarandiense após o Ministério Público trazer a público essa informação em sede de
AIRC, autos 0600062-62.2024.6.16.0206, oportunidade em que inúmeros veículos de
comunicação tiveram acesso ao teor do acórdão da condenação e o divulgaram; 5) apesar de o
candidato De Paula gozar da presunção de inocência no processo criminal pelo qual responde,
não deixa de existir a condenação a ele imputada; 6) afirmar que De Paula é condenado por
crime sexual é mero exercício da verdade; 7) não há desinformação alguma nos vídeos
repassados pelo representado, tendo em vista que o conteúdo do vídeo não inventa fato; 8)
conforme expendido na inicial e confirmado na sentença, o recorrente não é o criador do vídeo,
objeto destes autos, e sequer o iniciador dos compartilhamentos; 9) por ser obrigatório que a
atitude impugnada cause algum dano mínimo no pleito de Sarandi, o recorrente não pode ser
responsabilizado, pois não há nexo causal entre o dano eventualmente gerado e sua conduta; 10)
o recorrente é mero cidadão comum que não possui alcance extraordinário, não representando o
compartilhamento que realizou conduta capaz de gerar o desequilíbrio ou alterar
substancialmente o pleito eleitoral de Sarandi/PR, não sendo esse ato apto a ensejar a aplicação
da multa requerida na inicial e confirmada na r. sentença; 11) o compartilhamento realizado pelo
recorrente é incapaz de gerar alteração substancial no pleito, devendo ser punido o seu autor e
criador, não o recorrente, cumulado com o fato de não haver nexo causal – condição fundamental
para a configuração do ato ilícito - entre a conduta do recorrente e o suposto dano gerado – que
precisaria ser suficientemente grande para influenciar o pleito; a multa plicada deve ser afastada
por ausência de previsão legal, pois o Juízo a quo aplicou a multa por analogia, quando o pedido
formulado na inicial era pela aplicação da multa, nos termos do art. 9º-H, da Resolução TSE nº
23.610/2019. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para o fim de
reformar-se a r. sentença para reconhecer que o ato praticado pelo recorrente está em
conformidade com a legislação eleitoral.
Devidamente intimado, o representado apresentou as contrarrazões, id. 44054929, em que
menciona que: 1) o recorrido, na qualidade de apoiador da opositora política do candidato a
prefeito da Coligação recorrente, agiu com a intenção de incutir nos eleitores do município de
Sarandi/PR estados mentais negativos, em desfavor de Carlos Alberto de Paula Júnior, no intuito
de macular a sua imagem e, consequentemente, retirar os seus votos; 2) o conteúdo disseminado
se pautou na informação falsa de que de Paula teria praticado o crime de abuso infantil - o que
jamais aconteceu – cujos arquivos encaminhados pelo aplicativo de mensagens foram extraídos
de ação penal em que o candidato foi parte e cujo crime apurado foi o de importunação sexual; 3)
o processo que tramita face o recorrido – que não transitou em julgado – estão em fase de

Num. 44219334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
recurso no Superior Tribunal de Justiça, cujo recurso foi recebido e admitido com o deferimento
de liminar para a concessão de efeito suspensivo aos efeitos do acórdão condenatório; 4) o
referido processo tramita sob absoluto segredo de justiça - o que torna a disseminação das suas
peças processuais ainda mais grave – e teve alguns de seus trechos divulgados pelo recorrente,
de forma maliciosa, na intenção de manipular os fatos e criar factoide mentiroso e desinformativo
ora retratado; 5) ao contrário do que alegou o recorrente, não apenas difundiu o fato de o
candidato recorrido ser condenado, mas disseminou a mentira de que de Paula seria um
abusador infantil que, no contexto das mensagens, extrai-se a colusão de que o referido
candidato seria culpado por esse crime que sequer foi a ele imputado no processo penal; 6) o
candidato não está sendo processado pelo crime de abuso sexual e muito menos contra criança,
sendo essa uma grave mentira que foi difundida pelo recorrente; 7) a mensagem ilícita foi
rotulada com a observação de “encaminhada com frequência” pelo WhatsApp, indicando que o
conteúdo já foi reproduzido, anteriormente, inúmeras vezes, tornando a disseminação do material
incontrolável e, como demonstrado na peça inaugural, os respectivos arquivos em formato PDF,
até aquele momento, já haviam sido compartilhados mais de 127 (cento e vinte sete vezes); 8) é
proibido ao recorrente, sob o manto da ordem constitucional vigente que tutela a liberdade de
expressão e a livre manifestação do pensamento, simplesmente extrapolar dissimuladamente os
limites das suas garantias constitucionais, no empenho de disseminar conteúdo ofensivo,
inverídico e, sobretudo, ilegal que afeta a imagem social do candidato de Paula, para influenciar
ilicitamente o curso do pleito eleitoral; 9) o conteúdo divulgado contém explícito pedido de não
voto ao macular a imagem do candidato da recorrente, conferindo-lhe o atributo de estuprador,
induzindo o eleitorado ao afirmar que de que é errado apoiar de Paula, tornando inconteste a
caracterização de propaganda eleitoral negativa e por desinformação. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral e consequente manutenção da sentença recorrida.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral que, em id. 44090908, manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator no exame de admissibilidade recursal.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de fundo.
Inicialmente, é necessário estabelecer aqui algumas premissas que foram fundamentais na
formação do meu convencimento quanto ao caso:
(i) é incontroverso nos autos, além de estar devidamente comprovado (id. 44054887), que o
candidato Carlos Alberto de Paula Júnior, que concorreu pela recorrida, foi denunciado pela
seguinte conduta, supostamente praticada contra menor impúbere que contava, à época dos
fatos (20/10/2020), com 14 anos de idade: "(...) passar a mão na região íntima da vítima, isto é,
na coxa dela, além de segurá-la e puxá-la pelo braço e tentar lhe desferir um beijo lascivo, ato
este que foi recusado pela ofendida, a qual empurrou o denunciado e ele a soltou". Como consta

Num. 44219334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
da denúncia, esse fato teria ocorrido dentro de veículo de propriedade do acusado, no qual a
ofendida ingressou com anuência de sua avó, também denunciada, e após o fato descrito o
acusado permaneceu rodando pela cidade, realizando "inúmeras investidas de natureza sexual
em face da adolescente, inclusive mediante reiteradas ofertas e uma efetiva entrega de dinheiro
ao final do trajeto, na importância de R$ 100,00".
(ii) é também incontroverso, além de estar devidamente comprovado, que o candidato foi
condenado, em sede de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de forma unânime,
pelo crime de importunação sexual na forma tentada (id. 44054889), tendo o e. relator, no seu
voto condutor, acolhido na íntegra a descrição fática da denúncia, descrito que o caso seria de
crime consumado mas, dados os limites impostos pelo princípio da devolutividade recursal, teria
que enquadrá-lo como tentativa. A pena definitiva foi fixada em um ano de reclusão, substituída
por prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.
(iii) na petição inicial, a ora recorrida afirma que o candidato recorreu da condenação ao STJ e
que o recurso "foi admitido e recebido mediante a concessão liminar de efeito suspensivo ao
Acórdão condenatório regional paranaense", juntando a seguinte captura de tela:
A recorrida não trouxe aos autos o teor do recurso que lá interpôs e, tampouco, a íntegra da
decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo. Neste ponto, é importante deixar claro que a atribuição
de efeito suspensivo a recurso atinge apenas as matérias efetivamente recorridas; não se
sabendo qual é o conteúdo do recurso, é simplesmente inviável saber se a condenação está
suspensa ou se apenas algum aspecto dela é que se encontra suspenso. Por exemplo, o recurso
pode ser voltado apenas à dosimetria da pena, à sua substituição, ao regime inicial de
cumprimento etc, não sendo razoável presumir, com base apenas na captura de tela
apresentada, que a condenação está suspensa.
A prova da atribuição de efeito suspensivo à condenação, vale lembrar, é ônus da parte que o
alega, no caso a recorrida, que dele não se desincumbiu. De se anotar que é descabida eventual
alegação de que não houve a juntada do recurso especial porque o processo criminal corre em
sigilo, uma vez que a recorrida juntou denúncia e acórdão condenatório.
(iv) a regra, nos grupos de WhatsApp, é que sejam fechados. A condição de grupos abertos, isto
é, para os quais converge grande número de pessoas sem controle de quem ingressa ou não,
demanda prova específica, a qual este vistor não logrou encontrar nos autos. O que há é apenas
a alegação, posteriormente acolhida na sentença, que se tratariam de grupos abertos, mas prova
não há nenhuma.
No que tange às provas, é importante também fazer algumas considerações.
Com a inicial, vieram aos autos os seguintes elementos, relevantes para esta decisão:

Num. 44219334 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
(i) vídeo com duração de 1 minuto e 17 segundos (id. 44054885) no qual é apresentada uma
imagem do jornal Diário de Maringá, no qual teria sido publicada, em 03/08/2024, a seguinte
manchete: "De Paula é condenado por crimes de natureza sexual cometidos contra menores de
idade". Na sequência, uma voz narra o seguinte texto:
Atenção, Sarandi! De Paula, condenado por abuso sexual de menores. Você teria coragem de
colocar um abusador condenado dentro de sua casa? A verdade sempre aparece. Você
colocaria um abusador para cuidar de 12 mil crianças? Atenção! Fique atento! Veja como é o
argumento de um abusador infantil. Você acha que aquele que não respeitou sua própria família,
respeitaria a sua?
No vídeo, ao fundo, passam imagens: do candidato com um carimbo de "condenado"; de uma
criança sentada no chão, segurando um bicho de pelúcia, com as pernas de um adulto próximas;
uma criança com o rosto oculto, com a mão estendida, com uma foto do candidato abaixo e com
o texto "24 de setembro Dia Estadual de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil"; a frase "A violência sexual contra crianças e adolescentes precisa acabar
#podeserabuso", com trecho da denúncia; foto do candidato com a frase "vc era criancinha mas
ficou gostosa", com trecho da denúncia que contém relato de essa frase ter sido proferida pelo
candidato para a ofendida; outros trechos da denúncia, com a descrição minuciosa do diálogo
que o candidato teria tido com a ofendida, com 14 anos à época; outra foto do candidato, com
mais um trecho do diálogo; foto de um homem não identificado (possivelmente uma foto antiga do
candidato), com a frase "pode não seu filho, mas é sua responsabilidade - violência contra
criança e adolescente - denuncie - você não precisa se identificar".
(ii) cópia da denúncia (id. 44054887);
(iii) acórdão condenatório (id. 44054889);
(iv) capturas de tela de mensagens de WhatsApp (id. 44054891, 44054892, 44054893, 44054894,
44054895), indicando, respectivamente, que: o recorrente enviou mensagem com o vídeo
descrito no item "i" para o grupo "Plantão Sarandi"; mandou a denúncia e o acórdão para o grupo
"Todos por Sarandi"; o mesmo vídeo foi encaminhado para o grupo "Conexão Ver...", não sendo
possível visualizar quem o enviou; captura de tela da postagem no grupo "Todos por Sarandi" foi
enviada em conversa privada, não estando identificados remetente e destinatário; foi
encaminhada mensagem privada com o vídeo ou captura de tela dele, não estando identificados
remetente e destinatário. Ou seja, não há nenhum elemento demonstrando que os grupos eram
privados.
Da breve análise dos elementos trazidos aos autos pela recorrida, tem-se que não há certeza
quanto à natureza dos grupos de WhatsApp, devendo prevalecer a concepção de que se tratam
de grupos fechados e não de grupos abertos, como entendido pelo e. relator, bem como que
restou provado que as informações contidas no vídeo, ainda que duras, correspondem à verdade,
isto é, que o candidato foi condenado por crime de natureza sexual, praticado contra uma menina
de 14 anos.
O fato de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado é irrelevante, na minha opinião. Não se está
discutindo aqui se o candidato é culpado ou não, mas apenas se os seus opositores têm o direito
de repassar a notícia de que ele foi condenado, como foi.

Num. 44219334 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
Durante as duras eleições 2022, em que a disputa para a Presidência da República foi muito
acirrada e polarizada, o TSE firmou o entendimento de que seria possível fazer referência a fatos
do passado - como eventual condenação sofrida por candidato -, mas não usar termos ofensivos
em relação ao adversário que não tivesse contra si o trânsito em julgado da condenação, em face
da observância do princípio da presunção de inocência. No sentido:
(...)
8. No que se refere ao vídeo com a chamada "Lula era comandante máximo do esquema de
corrupção identificado na Lava Jato, diz MPF", registrou–se, na decisão individual proferida nos
autos – a qual não foi alterada quanto ao ponto pelo acórdão que lhe negou referendo –, que o
vídeo em questão traz, nos dizeres da petição inicial, o recorte de uma vetusta reportagem
sobre as condenações impostas a Luiz Inácio Lula da Silva, temática que é de
conhecimento público e, embora ao depois tais condenações tenham sido judicialmente
desconstituídas, relata posicionamento exarado por membros do MPF e reposta
afirmação objetivamente feita, razão pela qual não configura propaganda irregular, nos
termos de decisões já tomadas por esta Corte para as Eleições de 2022. A descrição do
conteúdo da mídia audiovisual impugnada e a respectiva chamada, apresentadas nas capturas
de tela que constam na petição inicial, são insuficientes para se chegar a juízo diverso a respeito
da não configuração de propaganda eleitoral irregular nesse particular.
(...) [TSE, Rp nº 060137342/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023, não
destacado no original]
(...)
4. É inviável que se utilize de espaço público de comunicação para reduzir absolutamente o
alcance de um direito ou garantia constitucional e, em contraponto, empregar máxima relevância
às condenações criminais anuladas pelo Poder Judiciário, que não permitem afirmar culpa no
sentido jurídico–penal.
5. Não há mera menção a fatos pretéritos referentes às condenações posteriormente anuladas
pelo STF, mas atribuições ofensivas que desborda da mera crítica política, pois transmite
mensagem que imputa ser o candidato 'corrupto' e 'ladrão', desrespeitando regra de tratamento
decorrente da presunção constitucional de inocência e que viola os preceitos normativos
previstos nos arts. 243, inciso IX, do Código Eleitoral e 22, inciso X, da Res.–TSE nº
23.610/2019.
(...) [TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, publ.
20/10/2022]
Finalmente, a se considerar que não está em discussão nos autos a veiculação de informações
de feito sigiloso, mas apenas a divulgação de propaganda negativa.
Por tudo quanto exposto, entendo não configurada a propaganda negativa ilícita, eis que (i) os
fatos descritos na peça divulgada são todos verídicos (condenação por crime de natureza sexual
praticado contra menor de idade), (ii) a recorrida não fez prova da extensão do efeito suspensivo
obtido no recurso especial, ônus que lhe competia, (iii) as imagens das peças processuais
mostradas no vídeo são fidedignas e, não fora o bastante, (iv) não há prova de que os grupos de
WhatsApp tinham natureza de grupos abertos, não havendo nenhum elemento de prova quanto à
quantidade de participantes ou à finalidade dos grupos.

Num. 44219334 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40

DISPOSITIVO
Renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO do seu entendimento e VOTO por conhecer
e dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

VOTO VENCIDO

II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 17/09/2024 - terça-feira,
através do Mural Eletrônico sob nº 142994, id. 44054920 e o recurso eleitoral, id. 44054923, foi
interposto em 18/09/2024 - quarta-feira.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
A controvérsia nestes autos cinge-se ao compartilhamento de vídeo com propaganda eleitoral
supostamente negativa, pelo representado e ora recorrente, RENATO GRUBEL CAMPOS, em
grupos abertos da rede social WhatsApp .
Em breve relato, o vídeo combatido fazia menção à condenação imputada ao recorrido pelo crime
previsto no art. 215-A do Código Penal, em cujos termos assim se transcreveu:
Atenção, Sarandi! De Paula, condenado por abuso sexual de menores. Você teria coragem de
colocar um abusador condenado dentro de sua casa? A verdade sempre aparece. Você colocaria
um abusador para cuidar de 12 mil crianças? Atenção! Fique atento! Veja como é o argumento de
um abusador infantil. Você acha que aquele que não respeitou sua própria família, respeitaria a
sua?

Num. 44219334 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40

No decorrer da transmissão do vídeo, as imagens a seguir também foram postadas:

O artigo 215-A do Código Penal Assim dispõe:
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer
a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

A condenação ao recorrido pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, pela
Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos nº 0004411-
41.2021.8.16.0160, é incontroversa, porém, pende o julgamento de Recurso Especial interposto
ao C. Superior Tribunal de Justiça, o qual foi admitido com efeito suspensivo pela 1ª vice-
presidente do E. Tribunal de Justiça do estado do Paraná.
Assim, em meu entender, diante da ausência do trânsito em julgado, como asseverou a MMª a
quo, o Princípio da Presunção da Inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal,
deve prevalecer, eis que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de

Num. 44219334 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
sentença penal condenatória. Isso é o que se vislumbra nos presentes autos.
Muito embora a condenação de fato exista, o contexto com que foi divulgada a propaganda
eleitoral, de cunho negativo por sinal, difere do que realmente ocorre.
Ao mencionar "Você teria coragem de colocar um abusador condenado dentro de sua casa? " e
"Você colocaria um abusador para cuidar de 12 mil crianças", há a clara intenção de induzir o
interlocutor de que tal pessoa fora, de fato, considerado culpado por esse crime de abuso, o que
de fato não ocorreu.
Ademais, embora tenha sido condenado pelo crime antes referido, o recorrente não responde por
crime contra crianças, como se tenta induzir nas imagens constante no vídeo objurgado, antes
reproduzidas, o que traz a percepção de prática do citado crime contra pessoas ainda mais
vulneráveis, com o fito de sensibilizar o eleitor que vê as referidas imagens.
Assim, na fala constante no vídeo combatido, há clara desinformação, descontextualização e
induzimento ao eleitor a não votar no recorrente, existindo a evidente infringência ao art. 9º-C, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
A prática desse ilícito eleitoral implica pagamento à multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei
nº9.504/1997, que assim dispõe:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao contrário do que alega o recorrente, a referida multa não foi aplicada por analogia, mas pela
existência inconteste da infringência ao art. 9º-H, da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a
consequente aplicação da multa prevista no antes citado art. 57-D, da Lei das Eleições, que

Num. 44219334 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
assim dispõe:

Art. 9º-H da Res. TSE 23.610/2019 A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do
art. 9º e no caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Como é possível aferir nos autos, o próprio recorrente assume ter realizado o compartilhamento
das postagens com conteúdo inverídico, sendo incontroversa essa prática infringindo à norma de
regência que, por sinal, não requer necessariamente seja o material produzido pelo infrator, mas
que tenha por ele sido veiculado os fatos inverídicos, como ocorre com o recorrente nestes
autos.
Além disso, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E
DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE
DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO. 1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não
restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos
de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de fake news
tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre
manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo
eleitoral. 2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o
substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da
propagação da fake news. 3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De Moraes, j. em
28.3.2023).

Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E DESCONTEXTUALIZADO.

Num. 44219334 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a representação
contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de publicidade e aplicando multa de R$
5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade duvidosa das provas
e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de expressão, solicitando a revogação da
multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o conteúdo é inverídico e
descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de
conteúdo sabidamente inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado
e vinculou-o diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade. 3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado, associando os
recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro", configurando fato sabidamente
inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem. 3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, §
1º-A, veda a divulgação de mídias manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a
erro. 3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele perceptível
de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-AREspE nº 060040043). 3.5
A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da responsabilidade pela
reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 9º da Resolução TSE nº
23.610/2019. 3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de julgamento: "A
divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em propaganda
eleitoral, ainda que repostado, constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à
penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024) (Grifei).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE
NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA
POLÍTICA. ÂMBITO DO LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS
ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Carnaúba dos

Num. 44219334 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª Zona Eleitoral/RN, que julgou
improcedente a representação movida contra Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de
Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral negativa e
antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada negativa, uma vez que
as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a responsabilidade pela
inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no âmbito de sua
liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos recorridos
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii) saber se houve extrapolação
do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet, disciplina as
hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há ofensa à honra, a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que afetem a
honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como prevê o art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão, especialmente no período
anterior ao início oficial da campanha, deve ser preservada, limitando a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a casos excepcionais de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal de campanha
eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate democrático, nem configuram
pedido de voto ou não voto. As manifestações, vinculadas à existência de "forças ocultas" que
teriam impedido a candidatura de um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou
disseminação de fato inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a liberdade de
expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral são medidas
excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito pedido de votos ou

Num. 44219334 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40
pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral antecipada. A divulgação de críticas
políticas, mesmo que ácidas e severas, está protegida pela liberdade de expressão, desde que
ausente imputação de fato grave, calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de
disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a)
Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27). (Grifei)
De outra banda, também não prospera o argumento do recorrente que, não tendo produzido o
material publicado, mas apenas compartilhado o vídeo objurgado em rede social aberta, a ele não
poderia se imputar a multa requerida.
A repercussão do ilícito praticado se torna ainda mais gravosa quando ocorre em redes sociais
abertas, como ocorre nos presentes autos. Fosse um grupo fechado de WhatsApp, seria possível
outro entendimento, mas não é o que verificou nos presentes autos.
Assim, ao realizar o compartilhamento do vídeo, há sim potencial gravoso, na medida que inexiste
qualquer controle sobre as reproduções que advirão, podendo ocorrer infindáveis replicações do
vídeo que, por iniciativa (também) do recorrente, foi dada vazão à informação de conteúdo
inverídico sobre o recorrido, sendo irrelevante se foi o recorrente o primeiro ou o último a
compartilhar o vídeo.
Com isso, verifica-se que o compartilhamento do vídeo pelo recorrente, contendo informação
inverídica tendente a promover inclusive o "não voto" ao recorrido, é suficiente e apto a ensejar a
condenação ao recorrente, sendo o desprovimento do recurso, medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
interposto por RENATO GRUBEL CAMPOS, mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR.
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44219334 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617464504300000043166801
Número do documento: 24112617464504300000043166801
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:37:40

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-15.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REDATOR
DESIGNADO: JOSÉ RODRIGO SADE - RECORRENTE: RENATO GRUBEL CAMPOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, PRISCILLA HORWAT
DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354 - RECORRIDO: O QUE É BOM SEMPRE VOLTA[PSB / PL / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SARANDI - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: EDVALDO
CARLOS LIMA VALERIO - PR46242, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024